Tribunal: STF
Processo: Rcl 51085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, processo 0709912-47.2019.8.07.0000, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 961 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4):



    A 4º Turma Cível do Egrégio TJDFT entendeu devida a penhora do pequeno e único imóvel rural de família do Reclamante, localizado na Fazenda Paranoá, também conhecido por Sobradinho dos Melo – DF, objeto da matrícula 17233, com duas glebas, por dívida civil nos autos 0709912- 47.2019.8.07.0000.



     Diante da inconstitucionalidade do r. acórdão, o qual viola claramente o direito de propriedade, previsto no artigo 5º XXVI1 da Constituição Federal e o Tema 961 desta Suprema Corte. Desta feita, a impenhorabilidade do bem de família de propriedade rural resguarda direito e garantia fundamental reverberando em todo corpo social. Ainda, contraria também norma federal, decorrente do referido direito fundamental, que veda a penhora de bem de família por dívidas civil, presente no art. 1º da Lei 8.009/19902.



     Conquanto, diante da inconstitucionalidade do ato não restou alternativa se não ingressar com a presente reclamação com a finalidade de cessar essa inconstitucionalidade para que o acórdão seja desconstituído e consequentemente a penhora seja retirada. Assim, poderá ser restabelecido o direito do constitucional do reclamante e de seus familiares ao usufruto de seu lar sem constrições findando seu temor pela sua perda constante.



    (...)



    O acórdão deu provimento à penhora do imóvel rural localizado na Fazenda Paranoá, também conhecido por Sobradinho dos Melo – DF, objeto da matrícula 17233, com duas glebas, mesmo com a demonstração nos autos do referido imóvel ser o único bem pertencente ao Reclamante, no qual reside com sua família. Ainda, restou comprovado também a produção de gêneros agrícolas na chácara em questão e a constituição do imóvel como pequena propriedade com apenas dois módulos fiscais.



    (...)



    Desta feita, o r. acórdão desconsiderou a impenhorabilidade do bem de família e o preenchimento dos requisitos constitucionais do imóvel rural configurada a inconstitucionalidade do ato da penhora. Ademais, afronta princípios medulares da Carta Magna, a dignidade da pessoa humana, da isonomia e o direito fundamental à propriedade, temática amplamente defendida por esta Suprema Corte no Tema 961. 



    Requer a concessão da medida liminar para suspender o processo e, no mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, anulando a decisão supramencionada no que tange penhora do bem de família, com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e seus correlatos direito a propriedade, o instituto da impenhorabilidade do bem de família e a luz do Tema 961 desta Suprema Corte (fl. 7). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, os autos do processo encontram-se conclusos para decisão ao Ministro Presidente do STJ (Relator).



     No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    O ato impugnado é acórdão do TJDFT proferido em agravo de instrumento tirado de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação à penhora, por entender que a situação dos autos é diversa da hipótese legal de impenhorabilidade (doc. 9). 



    Referido acórdão foi objeto de Recurso Especial não admitido, com interposição de Agravo de Recurso Especial rejeitado por decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, seguindo-se interposição de Agravo Interno no AREsp 1.958.763. Na presente data, os autos do processo encontram-se conclusos, na Corte Cidadã, para apreciação do Ministro Presidente do STJ (Relator).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, pendente recurso específico contra a decisão que não admitiu o Recurso Especial interposto contra a decisão reclamada, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente